Tribunal: TJSP
Processo: 1013238-39.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO FORMALMENTE CELEBRADO EM NOME DE TERCEIRO. "EMPRÉSTIMO DE NOME" COMPROVADO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. LEGITIMIDADE PARA RECEBIMENTO DOS VALORES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA ÀS RÉS. VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA E MAJORADA EM SEDE RECURSAL.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO FORMALMENTE CELEBRADO EM NOME DE TERCEIRO. "EMPRÉSTIMO DE NOME" COMPROVADO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. LEGITIMIDADE PARA RECEBIMENTO DOS VALORES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA ÀS RÉS. VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA E MAJORADA EM SEDE RECURSAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade de negócio jurídico c.c. reconhecimento de relação jurídica, reconhecendo que a autora foi a real prestadora dos serviços contratados pela empresa corré e declarando a nulidade do contrato formalmente firmado entre as demandadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) a validade da relação jurídica existente entre as partes e a real destinatária dos pagamentos devidos pela corré; (ii) a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e julgamento ultra petita; e (iii) a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Preliminares de nulidade da sentença rejeitadas.
A sentença fundamentou adequadamente a decisão, nos termos do artigo 489 do CPC, não havendo nulidade a ser reconhecida.
O reconhecimento da sucumbência decorre da própria legislação processual, sendo um pedido implícito nos autos, conforme disposto no artigo 322, § 1o, do CPC, razão pela qual a sentença não se configura ultra petita.
As provas dos autos, especialmente a prova testemunhal, demonstram que a empresa corré apenas emprestou seu nome para viabilizar a contratação, sem efetiva participação na execução do contrato, sendo a autora a verdadeira responsável pela prestação dos serviços.
Testemunhas da autora indicaram que a empresa ré atuava na área de limpeza, sem expertise no ramo da construção civil, e que a documentação da obra era repassada diretamente à autora. Já as testemunhas da ré não contribuíram para a sua versão dos fatos, não tendo conhecimento direto sobre a execução do contrato.
A empresa ré não trouxe fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, II, do CPC.
O percentual fixado para honorários advocatícios, em 15% sobre o valor da causa, observa os critérios legais e remunera adequadamente o trabalho do patrono da parte vencedora, sendo incabível sua redução.
Considerando o trabalho adicional na fase recursal e a concessão da gratuidade às rés, impõe-se a majoração dos honorários para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
A nulidade do contrato formalmente celebrado em nome de terceiro deve ser reconhecida quando demonstrado que a execução do serviço foi realizada exclusivamente por outra empresa, evidenciando a existência de um "empréstimo de nome".
A prestação dos serviços e a confissão de dívida constituem prova suficiente para determinar que os valores devidos sejam pagos à real credora, afastando qualquer direito da empresa formalmente contratada.
A verba sucumbencial decorre da lei, sendo desnecessário pedido expresso na petição inicial para sua fixação.
A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal é devida quando a parte recorrida apresenta contrarrazões e o recurso é desprovido, conforme o artigo 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 322, § 1o; 85, §§ 2o e 11; 489.